Tribunal: TJDFT
Processo: 0716392-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS CÍVEL. PRISÃO CIVIL. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. PRISÃO. SOLTURA. TRANSCURSO DE PRAZO. INADIMPLEMENTO REITERADO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus cível impetrado contra decisão do Juízo da Quarta Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que prorrogou a prisão civil do paciente em trinta (30) dias, devido ao inadimplemento de obrigação alimentícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o pagamento parcial da obrigação alimentar é suficiente para afastar a prisão civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 5o, inc. LXVII, da Constituição Federal autoriza a prisão civil por inadimplemento de alimentos, que é regulamentada pelo art. 528 do Código de Processo Civil, como meio coercitivo de cumprimento da obrigação.
4. A Súmula no 309 do Superior Tribunal de Justiça prevê que a prisão civil é cabível para o débito correspondente às três (3) prestações anteriores à propositura da execução e às vencidas no curso do processo.
5. O pagamento parcial da dívida é insuficiente para afastar a prisão civil, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
6. Não há bis in idem se o decreto prisional é fundamentado em novo descumprimento de prisão alimentícia superior a três (3) meses, portanto distinto daquele que justificou a primeira segregação.
7. A segregação anterior não isenta o paciente da obrigação de pagar o valor total da dívida, a qual contempla as prestações alimentícias vencidas no curso do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Teses de julgamento: “1. O pagamento parcial da obrigação alimentar não afasta a decretação da prisão civil, que é medida coercitiva legítima e prevista constitucionalmente. 2. A segregação anterior não isenta o paciente da obrigação de pagar o valor total da dívida, a qual contempla as prestações alimentícias vencidas no curso do processo. 3. A ausência de ilegalidade formal ou material na decretação da prisão civil do devedor de alimentos inviabiliza a concessão de habeas corpus”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVII; CPC, art. 528, §§ 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 309/STJ; STJ, RHC 208.335, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.3.2025; STJ, AgInt no RHC 205.773, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 31.3.2025; STJ, AgInt no RHC 205.586, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.3.2025.